Tribunal: STF
Processo: Rcl 61908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 nos autos da Ação Trabalhista 0000201-47.2020.5.05.0027, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu o “vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas”. (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo:



    “[...] é sabido que, para configuração de um contrato de trabalho, a lei (CLT, artigos 2º e 3º) exige a presença de requisitos específicos e cumulativos, tais como: pessoalidade; alteridade; subordinação jurídica; percepção de salários; habitualidade; além da condição de ser o empregado pessoa natural.



    Esses pressupostos devem estar – todos e de modo simultâneo – presentes, para que a relação seja juridicamente reconhecida como de emprego. A ausência de um deles é óbice intransponível à materialização do contrato de trabalho.



    [...] Assim, é normal que as partes se cobrem, mutuamente, na execução do contrato. Desta feita, observa-se que estava ausente o requisito principal e que diferencia o contrato de emprego do contrato de prestação de serviço: a subordinação jurídica.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 41).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).  



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT5, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO E NEGATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. Negando a reclamada a existência de vínculo empregatício com o reclamante, mas admitindo a prestação de serviços, atrai para si o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos do direito do autor, incumbindo-lhe demonstrar que a relação havida tinha natureza diversa da empregatícia, nos termos do art. 818 e 373, II, do CPC de 2015. Não tendo se desincumbido de tal mister, reconhece-se a relação de emprego entre as partes, ante a presença dos elementos fáticos-jurídicos da relação empregatícia (artigos 2º e 3º da CLT).” (doc. eletrônico 8, p. 236).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[...] 



    De início, analisando o suposto contrato de prestação de serviços, verifica-se na alínea "c" que a TIM destaca que ‘para comercializar seus serviços e produtos, as contratantes desejam contratar empresas que disponham necessário kown-how para atendimento diferenciado aos seus clientes’. Ocorre, porém, que restou constatado que a suposta empresa contratada teria sido constituída dias antes da efetiva contratação. Não fosse o suficiente, a preposta revelou que, quando o autor iniciou a prestação de serviços recebeu treinamento. Ora, não houve a contratação de uma empresa especializada, sobretudo porque ‘a empresa’ sequer existia antes da contratação e, ainda, necessitou de efetivo ‘treinamento’.



    Repise-se, o ônus da prova, no caso, era da reclamada, e penso que disso não se desonerou. As informações que constam do depoimento do autor, embora a princípio indiquem uma certa flexibilidade, digamos, no exercício das atividades laborativas, não têm o condão de afastar a subordinação, requisito onde reside a controvérsia, e que aqui se mostra no que alguns tratam como objetiva, outros, potencial, e até integrativa, corroborando apenas o que ocorria, na prática, diante da vinculação entre empregado e empregador, a quem o primeiro estava sujeito, através do estabelecimento de tarefas e metas, bem como supervisão das atividades desempenhadas.



    As conversas registradas por meio do aplicativo de mensagens revelam cobrança diária e mensal das metas indicadas pela gerente do autor, de nome Carol Gusmão, que evidenciam de modo mais claro a subordinação típica de um vínculo empregatício.



    Diante disso, resta patente que a subordinação existia e era traço distintivo do vínculo; e nem se diga que aqui chegaria como elemento enfraquecido, pela inexistência de controle de jornada ou pela prestação de serviços em ambiente externo à sede da empresa, já que a CLT é inequívoca ao determinar em seu art. 6º que: ‘Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.’.



    Neste tópico, ressalto que o local da prestação de serviço pelo autor, ambiente externo à sede da reclamada, também não tem o condão de descaracterizar o vínculo existente.



    Isso porque, concretamente, não é o espaço físico no qual o trabalho se desenvolve o fator determinante na caracterização da relação de emprego, sobretudo quando o local de atuação da parte é intrínseco à própria atividade desenvolvida.



    Assim, como cabia à empresa a prova contrária à presunção e, não sendo esta cabal, tem-se como presumível o labor subordinado do reclamante.



    Dito isso, em relação aos demais requisitos do vínculo de emprego, registro que a dependência econômica prescinde à própria contratação, considerando que o seu conceito já vem ontologicamente embutido no depender, estar contido, fazer parte, justificando a contratação, no tipo fácil de visualizar e ser definido. Em outras palavras, a onerosidade se revela na regra sinalagmática da contratação, recebendo o reclamante pelo serviço prestado. A pessoalidade é traço característico, configurada na prestação pessoal dos serviços em si, despendidos em prol do empregador. A habitualidade é patente, diante da constância da prestação de serviços junto à reclamada.



    Além disso, chamo a atenção para o fato de que o reclamante constituiu pessoa jurídica especificamente para o labor junto à reclamada, no que lhe foi exigido como requisito para o início da ‘prestação de serviços’, trabalhando na atividade-fim da empresa ré, na venda de linhas telefônicas a pessoas jurídicas, com número mínimo de visitas, o que era devidamente controlado pela reclamada, com metas a serem atingidas e exigência de ‘rotinas, planejamentos, estratégias’ nos moldes da empresa, consoante se observa dos anexados com a inicial, tudo a robustecer e-mails a tese do vínculo empregatício.



    [...]



    Por todo o exposto, e, tendo em vista que a reclamada não se desvencilhou do ônus que lhe cabia quanto aos fatos obstativos alegados, reforma-se a sentença para reconhecer a natureza empregatícia da relação havida entre as partes no processo, no período de 28 agosto de 2016 até 20 de dezembro do ano de 2018, e avança-se no julgamento da lide, considerando que a causa se encontra madura e em condições de imediata apreciação, conforme autorizado pelo art. 1.103, § 3º, do CPC/15.” (doc. eletrônico 8, pp. 251-253).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator